Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CRÉDITO ALIMENTAR. PREVALÊNCIA SOBRE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR ALIMENTANTE COM SALDO ATUAL EM CONTA VINCULADA DE FGTS/PIS. IMPORTÂNCIA BLOQUEADA PORQUE DADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL RECONHECIDA DE DESBLOLQUEIO DESSA QUANTIA PARA PENHORA EM PAGAMENTO DE DÉBITO ALIMENTAR. HIPÓTESE EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TITULAR DO CRÉDITO BANCÁRIO PODERÁ COBRAR DIRETAMENTE AO MUTUÁRIO O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, indeferiu o pedido de penhora do saldo existente em conta vinculada ao FGTS do executado, por estar o numerário bloqueado como garantia de operação de Antecipação de Saque-Aniversário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (a) se é admissível o desbloqueio de saldo existente em conta vinculada de FGTS, quantia essa dada em garantia fiduciária de operação de Antecipação de Saque-Aniversário firmada pelo devedor/alimentante, para penhora por dívida alimentar a ele cobrada em procedimento de cumprimento de sentença por suas filhas menores; e (b) se é cabível nova suspensão do processo para fins de cômputo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.932/2019 ao alterar a redação do art. 66-B da Lei n. 4.728/1965 e incluir o art. 20-D, § 3o na Lei n. 8.036/1990 possibilitou a alienação ou cessão dos saques anuais do FGTS em favor de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Realizada essa operação pelo trabalhador o numerário correspondente ao saldo de FGTS deixa de fazer integrar seu patrimônio passando à condição de propriedade resolúvel da instituição financeira credora, o que, em tese, impede a penhora dessa importância para pagamento de outras dívidas.
4. As peculiaridades do caso concreto autorizam, todavia, a penhora solicitada pelas alimentandas/agravantes para pagamento de dívida alimentar não quitada pelo alimentante/agravado.
5. Hipótese em que o crédito reclamado pelas ora recorrentes em procedimento executivo tem natureza especial, privilegiada e urgente porque vital à subsistência delas, que são filhas menores do devedor/recorrido. Os alimentos que postulam são destinados, ao que consta dos autos, a prover necessidades básicas relativas a alimentação, saúde e moradia. As menores, credoras da dívida alimentar não quitada, litigam para obter recursos específicos garantidores de preservação de sua dignidade como pessoa humana, uma vez que não podem ser privadas do mínimo existencial. O caráter alimentar desse crédito o faz prevalecer sobre o crédito bancário, que decorre de dívida contratual e comum resultante de empréstimo tomado a instituições financeiras.
6. Quanto ao crédito bancário, informou a Caixa Econômica Federal ser possível o desbloqueio do saldo atual em conta vinculadas de FGTS/PIS, mediante expressa ordem judicial, ainda que o trabalhador tenha dado esse valor em garantia fiduciária de operação de crédito Antecipação do Saque-Aniversário, porque o banco a quem concedida a garantia será comunicado de que deverá cobrar diretamente do mutuário o pagamento do empréstimo por contratado.
7. A suspensão do processo prevista no art. 921, III e § 1o, do CPC somente pode ocorrer uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, razão pela qual é incabível a determinação de nova suspensão do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; art. 921, III, § 1o, § 4o e § 4o-A. Lei. 8.036, art. 20-D, § 3o. Lei. 4.728, art. 66-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0741520-53.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 09.03.2026. TJDFT, AGI 0731257-30.2023.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18.11.2023.